Tribunal: STF
Processo: RE 84867
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
NÃO TEM CABIMENTO O RECURSO ADESIVO POR PARTE DO VENCIDO, QUANDO,
EMBORA A AÇÃO TENHA SIDO JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE, A PARTE
VENCEDORA INTERPOE RECURSO, A FIM DE VER SEU PEDIDO ACEITO POR
OUTROS FUNDAMENTOS ALEGADOS E NÃO ACOLHIDOS PELA SENTENÇA.
A PARTE, QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTOU RECURSO AUTONOMO, NÃO PODE
MAIS OPOR RECURSO ADESIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.